Tribunal: STF
Processo: Rcl 38990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.